Tribunal: TJSP
Processo: 2065174-48.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, JÁ JULGADO, QUE MANTEVE DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando contradição quanto à definição do foro competente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, JÁ JULGADO, QUE MANTEVE DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando contradição quanto à definição do foro competente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto à fixação do foro competente para processar e julgar a demanda.
III. Razões de Decidir
3. A contradição alegada não se refere a uma incompatibilidade interna no julgado, mas sim a um inconformismo do embargante com a decisão.
4. A tese de validade da cláusula de eleição de foro foi refutada com base na Lei no 14.879/2024, que permite o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição interna no acórdão não foi verificada. 2. A cláusula de eleição de foro pode ser considerada abusiva conforme a Lei no 14.879/2024.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, I; Lei no 14.879/2024, art. 63.